Tribunal: STF
Processo: RHC 261994
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos do HC nº 7000404-65.2025.7.00.0000, in verbis: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ART. 240 DO CPM. FURTO SIMPLES. LIMINAR. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. MÉRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    Ordem denegada. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 240 do Código Penal Militar.



    O Ministério Público Militar entendeu pelo oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, embora o paciente tenha aderido à proposta do MP, o Juízo da origem indeferiu a homologação do acordo. 



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, pela observância do artigo 28-A do Código de Processo Penal, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de homologação do ANPP ofertado pelo Ministério Público.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, considerando a evolução da jurisprudência e a aplicação dos institutos despenalizadores, tem reafirmado a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nos casos que preencham os requisitos legais, especialmente diante da primariedade do acusado, da ausência de violência ou grave ameaça e do interesse na resolução consensual do conflito”. Arrazoa que “a adoção do ANPP reforça o princípio da razoabilidade e a eficiência da persecução penal, contribuindo para a racionalização do sistema de justiça criminal militar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, demonstrado o constrangimento ilegal ao qual se encontra o Paciente e a plausibilidade jurídica das razões desta impetração, requer o Paciente: 



    1. Liminarmente, a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Penal n. 7000118- 48.2025.7.11.0011, enquanto não julgado definitivamente este recurso; 



    2. a concessão monocrática da ordem, por estar a decisão em confronto com o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, ou, se entender necessário, seja concedido o writ ao final, para reconhecer a aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar, com a consequente homologação do acordo firmado. 



    3. A intimação do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento de todos os chamados dessa Corte.”



    A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer, se manifestou pelo provimento do recurso nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECISÃO DENEGATÓRIA DE APLICAÇÃO DO ACORDO EM ABSTRATO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REFORMA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL QUANTO À APLICAÇÃO DO ANPP NA JMU. CASO CONCRETO. ACORDO CELEBRADO PELO MPM E PARTE. AFASTAMENTO DA TESE FIRMADA NO STM NO IRDR Nº 7000457- 17.2023.7.00.0000. JURISPRUDÊNCIA DO STF FAVORÁVEL À APLICAÇÃO DO ANPP NA JUSTIÇA CASTRENSE. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No presente feito, busca a impetrante, em resumo, que o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM homologue o ANPP nº 7000118-48.2025.7.11.0011, firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000281-62.2024.7.11.0011, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). 



    Não assiste razão à nobre Defensoria Pública da União. Vejamos. 



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art. 18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente alterada pela Resolução nº 183/2018). 



    A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por Pacote Anticrime), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de Justiça Penal Negociada no direito processual penal brasileiro. 



    O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal, necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade do fato delituoso investigado. 



    O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o dano causado, e assim dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade. 



    O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas missões. 



    As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta Justiça Especializada. [...]”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Juízo de origem acerca da necessidade de manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC nº 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC nº 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Juízo de origem que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquele Juízo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente